Tribunal: TJBA
Processo: 8011295-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011295-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: NILDA FRAGA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

A C O R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença referente a expurgos inflacionários do Plano Verão, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada. A parte agravante alega, como questão central, a nulidade absoluta do processo por ausência de intimação da decisão recorrida, a qual teria sido proferida em junho de 2023, mas não foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, fato este confirmado por certidão da unidade judiciária de origem
.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são:

a) a admissibilidade do recurso, com foco na sua tempestividade, diante da alegação de ausência de publicação da decisão agravada;

b) a ocorrência de nulidade processual absoluta em razão da falta de intimação regular dos advogados da parte agravante sobre a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade;

c) as consequências jurídicas do vício processual sobre os atos subsequentes, incluindo a ordem de penhora e levantamento de valores.

III. Razões de decidir

3. A ausência de regular intimação da parte acerca dos atos processuais representa vício de natureza absoluta. A certidão emitida pela secretaria do juízo de origem (ID 91299931) comprova, de forma inequívoca, a existência de uma falha técnica no sistema de Processo Judicial Eletrônico (
PJe
) que impediu a efetiva disponibilização da decisão agravada no Diário da Justiça Eletrônico.

4. A publicidade dos atos processuais é requisito indispensável para a validade do processo e para a eficácia das decisões, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios fundamentais previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A inobservância das prescrições legais para a realização das intimações acarreta a nulidade do ato, conforme dispõem os artigos 272, § 2º, e 280 do Código de Processo Civil.

5. Por se tratar de matéria de ordem pública, o vício de intimação não se sujeita à preclusão, podendo ser arguido a qualquer tempo e grau de jurisdição. A constatação da falha na comunicação processual impõe a anulação da decisão e de todos os atos subsequentes que dela dependam, a fim de restaurar o devido processo legal e evitar prejuízos irreparáveis à parte que teve seu direito de defesa cerceado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de regular intimação do advogado da parte sobre decisão judicial, comprovada por certidão do cartório que atesta falha técnica do sistema eletrônico, constitui vício insanável e matéria de ordem pública, resultando na nulidade absoluta da decisão e dos atos processuais que dela dependam, por ofensa direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal, e
arts
. 272, § 2º, e 280 do CPC)."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil,
arts
. 272, § 2º, e 280.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AI: 10000221273535001 MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011295-09.2025.8.05.0000, da Comarca de Caetité/BA, em que figuram como Agravante o BANCO BRADESCO S.A. e como Agravada NILDA FRAGA TEIXEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA